Tribunal: TJSP
Processo: 1026130-41.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO – CHEGADA COM ATRASO DE 10 HORAS - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Cancelamento de voo internacional e chegada com atraso de 10 horas no destino – Aflição e situação indevida, ofensiva causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de

Ementa:
APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO – CHEGADA COM ATRASO DE 10 HORAS - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Cancelamento de voo internacional e chegada com atraso de 10 horas no destino – Aflição e situação indevida, ofensiva causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador se opera in re ipsa por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MATERIAL
– Cancelamento de voo internacional e chegada com 2 dias de atraso ao destino, e perda de duas diárias de hotel – Pagamento de novas diárias feito por terceiro – Indenização – Não cabimento:

– Mesmo diante do atraso de 2 dias na chegada da consumidora ao destino, perdendo duas diárias de hotel, inviável a condenação da companhia aérea a ressarci-la, pois o pagamento foi feito por terceiro, não tendo a autora suportado o dano material.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.